Tribunal: TJBA
Processo: 8066293-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066293-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANLUCA ROSSETTO e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADE 2024 DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 E DECRETO 3.274/99. LIMITE PROVISÓRIO DA MENSALIDADE AO VALOR DE 2022. AGRAVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066293-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante GIANLUCA ROSSETTO e outros (13) e como agravada INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.